Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 6.766/79. FURTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE DE COMETER CRIMES. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. Encontrando-se provado nos autos que os réus, sem autorização do órgão público competente, efetuaram loteamento e desmembraram o solo para fins urbanos, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Não obstante o furto de energia elétrica e de água deixem vestígios, no caso, a área invadida pelos acusados foi desocupada e as residências não mais existem. Assim, presente a condicionante delineada no art. 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal e as fotografias do local mostram-se aptas a suprir a ausência da prova técnico-pericial exigida pelo art. 158.
3. O furto de energia elétrica e água por meio de ligações clandestinas não pode ser considerado delito insignificante, haja vista a potencialidade de dano à coletividade. Presentes a ofensividade da conduta, a reprovabilidade do comportamento e a expressiva lesão jurídica.
4. Considerando que cada morador fazia individualmente a ligação clandestina na rede de água e energia elétrica, não deve incidir a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto.
5. Ausentes provas irrefutáveis de que os acusados causaram dano às áreas de conservação, não há que se falar com condenação pelo crime do art. 40 da Lei 9.605/1998.
6. Inexistindo provas suficientes de que os moradores da invasão uniram-se de forma ordenada com o objetivo específico de praticar infrações penais, não podem ser condenados pelos crimes de organização criminosa, tampouco associação criminosa.
7. Recursos dos acusados e do Ministério Público conhecidos e não providos.